Tribunal: TJPA
Processo: 0818575-85.2025.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0818575-85.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JUNIOR

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

RECURSO ADMINISTRATIVO N.º 0818575-85.2025.8.14.0000

RECORRENTE: LUÍS CARLOS PEREIRA BARBOSA JÚNIOR

ADVOGADO: LUÍS CARLOS PEREIRA BARBOSA JÚNIOR – OAB/PA 26917 (em causa própria)

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO JOSÉ RONALDO PEREIRA SALES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. DEVER DE RESIDÊNCIA DO MAGISTRADO NA COMARCA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INFRAÇÃO FUNCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Administrativo interposto contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça que arquivou o Pedido de Providências, rejeitando a alegação de descumprimento do dever de residência do magistrado na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recorrente alegou a existência de indícios de infração funcional, consistentes no descumprimento do dever do magistrado de residir na comarca, com base na realização de audiências remotas, na ocorrência de reagendamentos de audiências e na existência de imóvel em seu nome em outra localidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de imóvel em nome do magistrado em comarca diversa e a realização de audiências por videoconferência não são, por si sós, provas suficientes para demonstrar o descumprimento do dever de residência previsto na LOMAN;

4. Não havendo nos autos elementos concretos que comprovem a ausência contínua e habitual do magistrado na comarca, impõe-se a manutenção do arquivamento do Pedido de Providências.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso Administrativo conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A realização de audiências remotas e a titularidade de imóvel em outra localidade não constituem, isoladamente, indícios suficientes de infração funcional para justificar a instauração de processo administrativo disciplinar por descumprimento do dever de residência do magistrado na comarca.”

__________

Dispositivos relevantes citados: LOMAN, art. 35, V; Resolução CNJ Nº 354/2020; RI/TJEPA, art. 41, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso Administrativo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por LUÍS CARLOS PEREIRA BARBOSA JÚNIOR contra decisão (Id. 29705614, p. 216) proferida pela Exma. Corregedora Geral de Justiça, Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, que determinou o arquivamento do Pedido de Providências de nº 0004180-15.2025.2.00.0000, em relação ao magistrado José Ronaldo Pereira Sales, juiz titular da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu.

Nas razões recursais (Id. 29705614, p. 224), o recorrente arguiu o descumprimento, pelo magistrado, do dever funcional de residir na comarca. Sustentou que o alegado é comprovado por meio de vídeos e de pautas de audiência, evidenciando a ausência do juiz na comarca e a realização de audiências de forma remota. Requereu o provimento do recurso para determinar a instauração de procedimento disciplinar.

O magistrado interessado apresentou manifestação (Id. 30461474).

O Procurador-Geral de Justiça, em manifestação (Id. 30894414), opinou pelo desprovimento do recurso.

Em petição incidental (Id. 32162366), o recorrente sustentou o reconhecimento de falta funcional do magistrado pela Corregedoria-Geral nos autos da Sindicância Administrativa de nº 0004223-66.2024.2.00.0814.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em sessão do Tribunal Pleno.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade (art. 41, I do RI/TJEPA), conheço do Recurso Administrativo e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à existência, ou não, de indícios de infração funcional pelo magistrado representado, para fins de instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar.

O recorrente instruiu o pedido de providências com imagens de captura de tela de atendimento no Balcão Virtual da comarca de Tomé-Açu (Id. 29705614, p. 25-26), fatura de energia elétrica extraída dos autos de nº 0827345-37.2025.8.14.0301, indicando endereço em nome do magistrado em Belém (Id. 29705614, p. 53), gravações de audiências (Id. 29706469 e seguintes) e informações sobre as audiências reagendadas (Id. 29705614, p. 77-215).

Na imagem de captura de tela, datada de 19/05/2025 (segunda-feira), a atendente informa ao representante que o magistrado estaria disponível para atendimento presencial no dia seguinte.

O conteúdo da imagem não se mostra apto a comprovar a ausência contínua e habitual do magistrado da comarca, inclusive porque a informação fornecida pela secretaria indica a disponibilidade do juiz para atendimento presencial no dia imediatamente seguinte.

A existência de um imóvel em Belém com a rede de energia elétrica em nome do representado tampouco é suficiente para sustentar a ocorrência da infração funcional apontada.

Adicionalmente, consta nos autos declaração do proprietário de imóvel em Tomé-Açu, afirmando que o representado foi locatário durante aproximadamente seis anos (Id. 29705614, p. 74).

No mais, o reagendamento de audiências, a realização por outros magistrados que não o juiz titular da comarca, e mesmo sua realização remota, não constituem fatos estranhos à rotina forense, inclusive porque a audiência por videoconferência é regulamentada pelo CNJ (Resolução Nº 354/2020), não restando demonstrado nos autos que as audiências na comarca de Tomé-Açu teriam sido adiadas em razão da ausência física do representado.

Por fim, a decisão prolatada nos autos da Sindicância Administrativa de nº 0004223-66.2024.2.00.0814 pel
a Corregedoria-Geral de Justiça
, objeto da petição incidental de Id.
32162366,
que foi arquivada, tendo sido determinado apenas a propositura de Termo de Ajustamento de Conduta ao magistrado, visando o aperfeiçoamento das rotinas administrativas da Unidade da qual é gestor, reforçando os mecanismos de controle de processos com réus custodiados, o que não implicou em punição e não constitui fato novo para os fins do presente recurso, visto que não possui qualquer relação com a matéria destes autos.

Desse modo, impõe-se a manutenção da decisão da Corregedoria Geral de Justiça, ante a inexistência de elementos mínimos de inobservância do dever funcional previsto no 35, V da LOMAN.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do Recurso Administrativo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025